Tribunal: TJMT
Processo: 1077540-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077540-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AVANTINA SOUZA DA SILVA - CPF: 544.221.911-87 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1077540-24.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AVANTINA SOUZA DA SILVA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
CONSUMO ALÉM DA MÉDIA. REGULARIDADE
DO MEDIDOR

APONTADA POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc...
Processo

na

etapa
de
Instrução
e
Sentença
.
Trata
-se de
Ação

Declaratória
de
Inexistência
de
Débito
c/c
Indenização

por
Danos Morais e
Materiais

movida

por
AVANTINA SOUZA DA SILVA
em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
na
qual a
parte

promovente

discorda
das
faturas
de
consumo

emitidas

nos
meses de
setembro
/2023 a
janeiro
/2024,
argumentando
que
estão
fora do
seu

padrão
de
consumo
,
motivo

pelo
qual
requer
o
refaturamento
das
faturas

pelo
valor
médio

gasto

mensalmente

na

unidade

consumidora
,
restituição
do valor
despendido
e
indenização

por

danos

morais
. A tutela de
urgência

foi

deferida

nos
autos. O
ato

conciliatório

restou

frustrado
. Em
defesa
, a
promovida

sustenta
,
preliminarmente
,
a

incompetência
do
juízo
e, no
mérito
,
alega
que as
faturas

foram

geradas
a
partir
do
efetivo

consumo
de
energia

elétrica
e que
não

existe

nenhum

erro
de
leitura
. Em
impugnação
à
contestação
, a
promovente

ratifica

os

termos

iniciais
. É O RELATÓRIO. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Alega
a
reclamada

incompetência
do
Juizado
, visto que a
demanda

exige

prova

pericial

complexa
, para
aferir
o
correto

consumo
de
energia

elétrica
.
Os

elementos

constantes

nos
autos,
em

concurso
com as
alegações
das partes
são

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
,
assim
,
não

há

necessidade
de
realização
de
perícia
para o
deslinde
da
controvérsia
.
Destarte
,
opino
pela
rejeição
da
preliminar

em

epígrafe
. DO MÉRITO O
cerne
da
lide
visa
em

analisar
se a
promovida

emitiu

faturas
de
consumo

dissonantes
com a
média
de
consumo
da
unidade

consumidora
,
bem

como
se
existe
o
dever
de
indenizar
. Nas
relações

consumeristas
,
como
é a
hipótese

em

exame
e
conforme

decisão
que
analisou
o
pedido

liminar
, o Código de
Defesa
do
Consumidor

prevê
a
inversão
de
tal

encargo

seja

mediante

os

aspectos
da
verossimilhança
da
alegação

ou
a
hipossuficiência
da
parte

promovente
(art. 6o, VIII, do CDC) -
ope

judicis
-;
seja
da
atribuição

ao

fornecedor
de
produtos

ou

serviços
a
excludente
da
responsabilidade

objetiva
no
sentido
de que
o

defeito

inexiste

ou

comprovada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
(
ou
de
terceiro
) –
ope
legis. Em
análise

aos

documentos

carreados

aos
autos,
verifico
que as
faturas

emitidas
entre
setembro
/2023
a

janeiro
/2024,
tiveram
um
aumento
de
consumo
se
levarmos

em

consideração
o
registro
entre
janeiro
/2023 a
agosto
/2023.
Todavia
, a
promovida

demonstrou

ter

feito

vistoria

na

unidade

consumidora
e
não

encontrou

nenhuma

irregularidade

durante
o
trâmite
da
reclamação

administrativa
. O
medidor

foi

encaminhado
para
realização
de
perícia

técnica
, o qual
restou

aprovado
,
veja
a
conclusão
: “O
medidor

está

em

conformidade
com o
Regulamento
Técnico
Metrológico

acima

referenciado
.
Os

erros

percentuais
do
medidor

estão
COMPATÍVEIS com
sua

classe
de
exatidão
.”
Apesar
de a
promovente

argumentar
a
realização
de
procedimento
unilateral, vale
lembrar
que a
perícia

técnica

foi

realizada

por

servidores
do Instituto de Pesos e
Medidas
de Mato Grosso,
os

quais

são

independentes
da
promovida
e
por
ser
documento

público

possui

fé

pública
.A
promovente

não

apresentou

prova
que
pudesse

impugnar
o
resultado
da
perícia

técnica
,
muito

menos

comprovou

quais

aparelhos
que
consumem

energia

elétrica

existem

em

sua

residência
,
ônus
que
lhe

cabia

nos

termos
do
artigo
373, I, do CPC.
Ademais
, é de
conhecimento
de
todos
, que
em
08.04.2023,
Agência
Nacional de Energia
Elétrica
– Aneel,
aprovou
o
reajuste

anual
da
tarifa
da
Energisa
Mato Grosso
em
8,62% para
clientes

residenciais
,
conforme

Resolução

Homologatória

no
3.182/2023.
Além
do
consumo

propriamente

dito
,
há

incidência
de
tributos

na

fatura
de
energia

elétrica
(PIS, COFINS, ICMS,
Bandeiras

tarifaria
,
juros
,
multas
,
correções

monetárias
).Bem
assim
,
deve
se
lembrar
que
nos

últimos
meses do
ano
de 2023, o Estado de Mato Grosso
enfrentou

várias

ondas
de
calor
e,
por

consequência
,
provocou

aumento
no
consumo
de
energia

elétrica
, tendo o
sistema

elétrico
que
acionar

geração

térmica
e
planejar

importação
de
energia

elétrica
.A
promovida

juntou

matérias

jornalísticas

redigidas
com
os

seguintes

títulos
: “Terra
teve
o
agosto

mais

quente
da
história

em
2023,
diz

agência
americana,
Ar-condicionado

pega

fogo

em
hotel de MT
depois
que capital
atingiu
44,2oC, MT bate
recorde
de
consumo
e
Energisa

prepara

força-tarefa
para
atender

demanda
e Onda de
calor

intenso

provoca

maior

consumo
de
energia
dos
últimos
23
anos

em
MT”.
Salienta
-se que
durante

os
meses
mais

quentes
e com
a

incidência das ondas de calor o consumo da promovente se tornou

praticamente

estático
. Assim,
os

consumos

contestados

não

destoam

exponencialmente
do
padrão
de
habitualidade
da
unidade

consumidora
,
além
do
fato
de que é
perceptível

uma

maior

utilização
pela
parte

promovente

nos
meses
mais

quentes
do
ano
.O
acervo

probatório

revela
que
o

consumo

está

dentro
da
variação
da
unidade
,
em

cotejo

aos
meses
anteriores
.Na
mesma

linha
:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ALTERAÇÃO RAZOÁVEL EM MESES QUENTES DO ANO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Trata
-se de
pretensão

indenizatória

na
qual a
Reclamante
,
ora

recorrente
,
alega
que
o

consumo

apurado

na

fatura
do
mês
de
abril
de 2022 é
exorbitante
,
requestando

por

sua

revisão
,
além
de
indenização

por

danos

morais
. 2. A
sentença
de
primeira

instância

julgou

improcedente
a
ação
, contra a qual se insurge a
parte

consumidora
,
reiterando

os

argumentos

lançados

na

petição
inicial.3. Como
bem

analisado

pelo

juízo
de
primeiro

grau
: “
Contextualizando
,
nos

últimos
seis meses
anteriores

ao

mês

questionado
, a
parte

autora

arcou
com o
consumo
de
energia
e
valores

correspondentes
entre R$ 539,00 (
quinhentos
e
trinta
e
nove
reais) a R$ 728,00 (
setecentos
e
vinte
e
oito
reais), e
mais
, a
fatura
do
mês
09/2021,
correspondeu
a
quantia
de R$ 834,00 (
oitocentos
e
trinta
e
quatro
reais), valor superior a
fatura
de
abril
/22 -
objeto
da
lide
. Assim, o
consumo

debatido
de 813 kWh
não

destoa

exponencialmente
do
padrão
de
habitualidade
da
unidade

consumidora
,
além
do
fato
de que é
perceptível

uma

maior

utilização
pela
parte

autora

nos
meses
mais

quentes
do
ano
. O
acervo

probatório

revela
que
o

consumo

está

dentro
da
variação
da
unidade
,
em

cotejo

aos
meses anteriores
”.
4.
Portanto
,
não
tendo a
parte

Recorrente

comprovado

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373,
inciso
I do CPC/2015,
na

medida

em
que
não

trouxe

aos
autos
qualquer

elemento
que
indique
a
cobrança

acima
da
média
de
consumo
, a
manutenção
da
sentença
que
julgou

os

pedidos

iniciais

improcedentes
, é a
medida
que se
impõe
. A
súmula
de
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do
artigo
46 da Lei n° 9.099/95.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6.Condeno a
Recorrente

ao

pagamento
de
custas
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa

a

exigibilidade

nos

termos
do
artigo
98§3o do Código de
Processo
Civil. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - Juiz de
Direito
Relator (N.U 1043299-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023) "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DISCORDÂNCIA DOS VALORES COBRADOS NAS FATURAS DE MARÇO/MAIO DE 2020 – DÉBITOS ANTERIORES AS FATURAS DISCUTIDAS -HISTÓRICO DE CONSUMO VARIADO - COMPROVAÇÃO - ALEGADA COBRANÇA DESARRAZOADA DAS FATURAS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O
recorrente

não
se
desincumbiu
do
ônus

previsto
no
artigo
373,
inciso
I, do CPC, de modo que
não

ficou

demonstrado
o
ato

ilícito

praticado
pela
recorrida
. 2. Valores
questionados
pela
recorrente
que
correspondem

ao

seu
real
consumo
de
energia
,
não

estando

configurado
o
alegado

consumo

atípico
. A
variação

média
do
consumo
de
energia

elétrica
,
por

si

só
,
não

importa

em

reconhecimento
de
falha
no
medidor
. 3.
Inexistindo

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

morais
e
declaração
de
inexistência
dos
débitos
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TR-MT, N.U 1001195-50.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/03/2021,
Publicado
no DJE 08/03/2021)
Destarte
,
na

ausência
de
indícios

substanciais
de
erro
no
registro
do
consumo
, presume-se
correto
o
registro
e a
consequente

emissão
da
fatura
.
Ressalte
-se que
a

inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
.Ante o
exposto
,
os

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE
os

pedidos

iniciais
. Por
consequência
, PROPONHO JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para
condenar
a
promovente

ao

pagamento
do
débito

inadimplido
, R$ 1.687,95, que
deverá
ser
corrigido

monetariamente

pelo
INPC e
acrescidas
de
juros
de 1%
ao

mês
, ambos
contados
a
partir
da
obrigação

inadimplente
.
Opino

também
pela
revogação
da tutela de
urgência

deferida

nos
autos.Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.Rodrigo
Luis
Gomes PennaJuiz
leigo
Vistos.Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
no
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Intimem
-se.Cumpra-se.Cláudia Beatriz Schmidt
Juíza
de
Direito

em

Substituição
Legal
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) foi realizada ordem de serviço unilateral pela parte reclamada; b) o consumo de energia elétrica em sua unidade consumidora estava normal, não existindo motivo para a cobrança acima da média nos meses apontados na inicial; c) houve a substituição do medidor em sua residência e, após, as faturas de energia elétrica voltaram a cobrar o valor médio registrado anteriormente; d) a situação noticiada nos autos lhe causou danos morais que são passíveis de indenização. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016, N.U 1000698-31.202 02.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)
.

A
cobrança
de
fatura
de
energia

elétrica
com valor
acima
da
média
,
mas
com a
regularidade
do
medidor

apontada

através
de
laudo

técnico
e,
sem

impugnação

específica

pelo

consumidor
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
(N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024, N.U 1012861-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024).
Com base
na

prova

colacionada
no ID 221175654
/PJe
2
,
constata
-se que a
concessionária

comprovou
a
legitimidade
d
as

fatur
as

impugnad
as

nos
autos
, pois
juntou

laudo

técnico
de
aferição

emitido

pelo
Instituto de Pesos e
Medidas
de Mato Grosso - IPEM-MT
,
demonstrando
o
respaldo

jurídico

necessário
para a
cobrança

acima
da
média
,
diante
da
regularidade
do
medidor
,
confirmada

através
do
referido

laudo
.

E
mbora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve

ser
considerado

autêntico
,

conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.
Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada

parte

reclamada

não

caracteriza
conduta

ilícita
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024